Tribunal: TJPA
Processo: 0802718-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802718-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802718-96.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO: SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: FERNANDO ODA E SILVA – OAB/GO 65.459

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Tutela de urgência para suspensão de descontos em folha. Probabilidade do direito da agravante. Contrato formalizado com assinatura eletrônica. Multa diária. Excesso e desnecessidade. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais em folha de pagamento, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há elementos que comprovem a legalidade da contratação e autorizem a manutenção dos descontos; (ii) definir se estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo; e (iii) examinar a razoabilidade da multa cominatória fixada.

III.
Razões de decidir

3.

A documentação juntada ao recurso demonstra, em juízo de cognição sumária, a existência de contratação válida, com termo de adesão eletrônico assinado e documentos que evidenciam ciência do agravado quanto à natureza do contrato.

4.

O contrato de cartão de crédito consignado, por sua natureza, prevê descontos mínimos mensais em folha, independentemente de movimentações na linha de crédito, não se caracterizando como empréstimo pessoal.

5.

A suspensão unilateral dos descontos, sem a devida instrução probatória, compromete a segurança jurídica do contrato, evidenciando risco de dano reverso à parte agravante e probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

6.

A multa fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, revela-se excessiva diante da controvérsia contratual estabelecida e da ausência de resistência ao cumprimento da decisão por parte do banco, sendo cabível a concessão de efeito suspensivo para afastar a medida até ulterior deliberação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A formalização de contrato de cartão de crédito consignado com assinatura eletrônica válida e cláusulas expressas autoriza, em juízo preliminar, a manutenção dos descontos em folha de pagamento. 2. A tutela de urgência que impõe suspensão de descontos deve ser fundamentada em prova inequívoca de ilegalidade contratual, sob pena de gerar risco à segurança jurídica e ao equilíbrio das relações contratuais. 3. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo indevida quando não há resistência ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 09.05.2017; STJ, AgRg no AREsp 1096242/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.10.2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802718-96.2025.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

AGRAVADO: SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: FERNANDO ODA E SILVA – OAB/GO 65.459

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante suspenda os descontos mensais referentes ao contrato de cartão de crédito consignado, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00.

A parte agravante sustenta, em síntese:

(i) que a contratação foi legal, mediante assinatura válida e consciente do contrato;

(ii) que a cobrança decorre de cláusula expressa de contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto mínimo em folha de pagamento;

(iii) que não há resistência ao cumprimento da liminar, sendo desnecessária a fixação de multa;

(iv) que, ainda que mantida, a multa imposta mostra-se excessiva e desproporcional, devendo ser reduzida;

(v) que se fazem presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, para afastar ou ao menos reduzir a multa estipulada

Em decisão, deferi o pedido de tutela recursal, concedendo o efeito suspensivo à decisão agravada (PJe ID 24881612).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e ausência de preparo, por se tratar de matéria isenta), conheço do presente Agravo de Instrumento.

O presente recurso objetiva a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por Sebastião Alves de Sousa, determinou a suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sob pena de multa.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a contratação do serviço ocorreu de forma regular, com ciência do agravado, conforme comprovado por documentos juntados, especialmente o termo de adesão assinado eletronicamente (ID 136420228), extratos bancários (ID 136866261) e comprovantes de transferência (ID 136866265). Defende, ainda, que a suspensão dos descontos, determinada em sede liminar, impõe prejuízo à legalidade do contrato e à própria operação bancária, requerendo o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Após análise dos autos, verifico que estão presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano de difícil reparação, autorizando a concessão da medida pleiteada.

A documentação trazida pela agravante aponta, ao menos neste juízo de cognição sumária, a existência de contratação formalizada com aceite eletrônico do agravado, com detalhamento das condições do contrato de cartão de crédito consignado. O termo de adesão, em especial, demonstra que o autor foi informado sobre a natureza do produto e anuiu às condições estabelecidas.

Além disso, a natureza do contrato de cartão consignado pressupõe o desconto de valores mínimos mensais, independentemente de saques ou utilização da linha de crédito, o que, por si só, não caracteriza abusividade, sobretudo quando há demonstração de ciência do consumidor.

Neste contexto, a suspensão unilateral dos descontos, sem esgotamento da instrução probatória, pode comprometer a segurança jurídica e a eficácia do pacto firmado, gerando risco de prejuízo à continuidade da relação contratual legítima.

Quanto à multa diária fixada em caso de descumprimento, de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, esta também se revela excessiva diante da controvérsia estabelecida e da postura da parte agravante, que não demonstrou resistência à ordem judicial.

Diante desse cenário, é razoável e proporcional conceder o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau, até o julgamento definitivo deste agravo, de modo a evitar a imposição de obrigação possivelmente indevida ou reversão onerosa.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento
, para conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a obrigação imposta ao Banco BMG S/A de se abster dos descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, até ulterior deliberação deste Colegiado.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 05/08/2025